Tribunal: TJDFT
Processo: 0741742-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741742-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TINTIN E RAFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: VIVA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por TINTIN E RAFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória. O recurso veio desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo, não há pedido de gratuidade ou notícia de eventual concessão. Intime-se o apelante para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 69 do RI do TJDFT e art. 1.007, § 4o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator